Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a Ré a ressarcir ao Autor a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente a contar da data do desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

2. Na origem o Autor, ora Recorrido, ajuizou ação de ressarcimento em desfavor da Recorrente, alegando que no dia 15 de março de 2023 adquiriu da Ré dois ingressos para o show da banda Red Hot Chilli Peppers, pista premium, na modalidade meia estudante, para si e sua namorada, pelo valor total de R$ 1.020,00(um mil e vinte reais). Posteriormente, ao fazer o dowload dos ingressos, observou que se tratavam de ingressos na modalidade idoso. Ao tentar solucionar a incorreção junto à Ré, foi informado que apenas poderiam entrar no evento se complementassem o valor da entrada, de R$ 850,00(oitocentos e cinquenta) reais, motivo pelo qual o Autor realizou a complementação, mesmo sabendo que a exigência era abusiva, vez que escolheu a modalidade de ingresso meia entrada para estudante, e não meia para idoso.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 60902232). Foram ofertadas contrarrazões nas quais o Recorrido pleiteia a rejeição do recurso, com a manutenção da sentença. (Id 60902238).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da alegada nulidade da citação da parte Ré, ora Recorrente, e, acaso verificada a nulidade, a retomada do processo a partir da prática do ato nulo. Afinal, a revelia não afasta o direito de a parte revel recorrer da sentença, mas a matéria devolvida deve ater-se às questões submetidas ao Juízo de origem, pois a legislação processual não admite inovação recursal. A revelia acarreta a preclusão da matéria fática, de modo que as questões não ventiladas em primeiro grau não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de configurar-se inovação recursal.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que a citação realizada é nula, vez que foi realizada em uma de suas bilheterias, que funciona somente para venda e retirada de ingressos, pois sua sede é localizada na cidade de Pinheiros São Paulo/SP. Já o endereço onde foi entregue a citação é localizado dentro de um Shopping Center, cujo AR foi assinado por terceira pessoa, que não entregou a citação à Ré, ora Recorrente, impossibilitando-a de apresentar contestação. Aduz ainda que a revelia não se confunde com a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, pois essa presunção é apenas um dos efeitos da revelia, não se tratando, ainda, de presunção absoluta. Assim, mesmo ocorrendo a revelia, as questões de direito devem ser analisadas pelo juiz. Por fim, a Recorrente tece considerações a respeito do mérito da questão posta em julgamento.

6. Não obstante as alegações apresentadas pela parte Recorrente, elas não merecem prosperar. Afinal, em atenção à teoria da aparência, amplamente admitida pela jurisprudência dos Tribunais pátrios, a citação é regular quando realizada no endereço da pessoa jurídica, mesmo que recebida por pessoa sem poder de representação. No caso em apreço, a citação da Ré, aqui Recorrente, deu-se em um de seus endereços, recebida por preposto dela, conforme Id 60902214, inexistindo a apontada nulidade no ato de citação.

7. Quanto aos efeitos da revelia, a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo Autor é um de seus efeitos, o que não ocorreu de forma errada no caso em apreço, pois corroborada pelos demais elementos probatórios trazidos aos autos pelo Autor, como a reclamação realizada por ele junto ao PROCON/DF. Logo, o conjunto de elementos trazidos aos autos corrobora a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo Autor na inicial, atento ainda ao fato de que se trata de relação jurídica submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor.

8. Inexistindo a alegada nulidade da citação, não tem vez a análise das questões referentes ao mérito da questão objeto de julgamento, trazidas pela Recorrente somente nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Logo, tem vez o conhecimento apenas de parte do Recurso interposto, na parte que argui a nulidade da citação, não se mostrando pertinente adentrar ao mérito, com rediscussão da questão objeto de julgamento, ou sequer dos fundamentos da sentença.

9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

10. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme previsão do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.